Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 12.283.174/0002-79 (APELADO), JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA - CPF: 940.083.967-72 (ADVOGADO), DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.685.121/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS. REAJUSTE CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Associação Alphaville Cuiabá 2 contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Digital Segurança
Eireli
e Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
. A sentença reconheceu a exigibilidade das notas fiscais objeto da execução e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a exigibilidade dos títulos executados, representados pelas notas fiscais n. 396, 397, 1201 e 1203; (
ii
) a validade da cobrança da multa contratual e do reajuste de valores sem termo aditivo; e (
iii
) a possibilidade de exclusão da condenação em honorários sucumbenciais diante da revelia das apeladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade dos títulos executados permanece,
pois
a apelante não demonstrou falha na prestação dos serviços pelas apeladas, que comprovaram a regularidade da execução contratual, incluindo a posse de Carteira Nacional de Vigilante (CNV) por seus funcionários e a existência de seguro de vida.

A cobrança do reajuste nas notas fiscais n. 397 e 1203 é legítima, pois decorre de previsão expressa no contrato firmado entre as partes, que estabelece reajuste anual vinculado ao dissídio da categoria profissional. O envio de aditivo contratual à apelante em abril de 2018 reforça a validade da cobrança.

A revelia das apeladas no processo de embargos à execução impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, uma vez que não houve efetiva atuação advocatícia até a sentença. A condenação viola o princípio da remuneração pelo serviço prestado.

O pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé não merece acolhimento, pois não restou demonstrado dolo na condução do processo, sendo insuficiente a mera rejeição das teses por ela apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade dos títulos executados subsiste quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e a regularidade dos documentos que embasam a cobrança.

O reajuste contratual vinculado a dissídio coletivo e previsto expressamente no contrato é legítimo, ainda que não tenha havido assinatura de termo aditivo pela parte contratante.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não é cabível quando a parte vencedora permaneceu revel e não houve atuação advocatícia efetiva até a sentença.

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, sendo insuficiente a rejeição das teses da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 373, I, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.403.155/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.10.2018,
DJe
23.11.2018.

STJ, REsp n. 286.388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2000.

STJ, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

TJ-MT, Apelação Cível n. 1010170-78.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.12.2023.

TJ-MT, Apelação Cível n. 1018573-23.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.11.2022.

TJ-MT, Apelação Cível n. 1009464-10.2022.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação cível
interposto pela
Associação Alphaville Cuiabá 2
, em face de sentença
proferida nos autos da Ação de
Embargos à Execução
movida em desfavor de
Digital Segurança
Eirelli

e
Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10 (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 145.049,01).

A juíza julgou improcedente os pedidos,
ao argumento de que os fundamentos utilizados para requerer a extinção da execução e o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos são exatamente os mesmos apresentados e já analisados, mediante cognição exauriente, por ocasião do julgamento da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente sob o n. 1031097-65.2018.8.11.0041, em que foi indeferido o pleito de anulação das notas fiscais, consubstanciadas nos títulos executivos discutidos
in
casu
.

Inconformada, preliminarmente, a apelante requer seja
“mantida a reunião destes autos com o processo n. 1031097-65.2018.8.11.0041, determinando o julgamento conjunto destes embargos à execução e o julgamento definitivo da referida ação em que se questiona a
dívida cobrada na execução apensa, em razão da conexão por prejudicialidade”
.

No mérito alega o descabimento da cobrança de multa, bem como das notas fiscais n. 396 e 1201, ao argumento de que houve absoluta falha na prestação de serviços, visto que não foram prestados na forma exigida no contrato.

Sustenta, ainda, a ausência de exigibilidade do reajuste cobrado unilateralmente nas notas fiscais n. 397 e 1203, uma vez que o reajuste não foi aceito pela apelante, bem como inexistiu qualquer celebração de termo aditivo, devendo tais cobranças serem afastadas e a execução extinta.

Requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a decretação de revelia das apeladas
,
uma vez que “
não houve prestação de serviços advocatícios pelo patrono da parte contrária até a sentença do feito”
, ou, subsidiariamente pela redução de seu valor.

Por fim, pugna pela suspensão da execução de título extrajudicial n. 1022934-96.2018.8.11.0041, considerando que seu trâmite depende essencialmente do julgamento definitivo destes autos e da ação conexa n. 1031097-65.2018.811.0041 (ID 204605980).

Manifestando-se em contrarrazões, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 204605998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, inconformada, preliminarmente, a apelante requer seja
“registrada a conexão entre este processo e os autos no 1003207-20.2019.8.11.0041, determinando o julgamento conjunto desta ação e dos embargos à execução, em razão da conexão por prejudicialidade”

Com razão.

Isto porque, há conexão entre esta ação de
embargos à execução e a
petição
de tutela provisória de urgência antecipada n.
1031097-65.2018.8.11.0041
, porquanto o fundamento para os pedidos de extinção da execução e inexigibilidade dos títulos são exatamente os mesmos, de modo que a reunião dos feitos é medida que se impõe.

Por isso, nesta oportunidade serão julgados conjuntamente o presente recurso de apelação e o RAC no
1031097-65.2018.8.11.0041
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Alphaville Cuiabá 2, contra sentença proferida nos autos da
ação de embargos à execução
, movida em face de Digital Segurança Ltda. – EPP e Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
– ME, que julgou improcedentes os pedidos
,
ao argumento de que os fundamentos utilizados
para requerer a extinção da execução e o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos são exatamente os mesmos apresentados e já analisados, mediante cognição exauriente, por ocasião do julgamento da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente sob o n. 1031097-65.2018.8.11.0041, em que foi indeferido o pleito de anulação das notas fiscais, consubstanciadas nos títulos executivos discutidos
in
casu

Pois bem.

No caso, extrai-se dos autos que as empresas Digital Segurança
Eireli
e Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022934-96.2018.8.11.0041, contra a Associação Alphaville Cuiabá 2, visando o recebimento das Notas Fiscais – NFS no 396, 397, 1201 e 1203, que totalizam o valor líquido 77.566,20 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), bem como a multa por infração contratual de 5% sobre os valores contratuais oriundos o Instrumento Particular de prestação de Serviços de Vigilância e Portaria firmado entre as partes.

As Notas Fiscais n. 396 e 1201 correspondem aos valores residuais de competência do mês de junho/2018 e as Notas Fiscais n. 397 e 1203 correspondem aos valores retroativos de janeiro a junho de 2018, originados por reajuste do Sindicato das categorias.

Diante do ajuizamento da ação de execução, a Associação Alphaville Cuiabá 2
opôs

o

presente
embargos
à execução e
a petição

de tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente
no
1031097-65.2018
.8.11
.
0041.

A magistrada ao prolatar a sentença
julgou improcedentes
os embargos à execução, em razão da
improcedência da petição de tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente, já que
foram enfrentados os mesmos fundamentos utilizados
nos embargos à execução.

Aduziu que
: “
julguei improcedentes os pedidos formulados por Associação Alphaville Cuiabá 2 nos autos do processo 1031097-65.2018.8.11.0041, em que esta pretendia a anulação das notas fiscais n. 1203, 397, 1201 e 396, ao argumento de que as empresas Digital Segurança e Digital Prestação de Serviços Especializados cometeram infrações contratuais quando da prestação dos serviços de portaria e vigilância armada no condomínio.
”.

Contra a sentença, insurge-se a apelante.

Para tanto, a
apelante aduz a inexigibilidade dos títulos consubstanciados nas notas fiscais n. 396, 397, 1201 e 1203, que totalizam a quantia líquida de R$ 77.566,20 e referem-se à prestação de serviços de portaria e vigilância armada no Condomínio Alphaville 2, localizado em Cuiabá-MT, durante o período de janeiro a junho de 2018.

Alega o descabimento da cobrança de multa, bem como das notas fiscais n. 396 e 1201, ao argumento de que houve absoluta falha na prestação de serviços, visto que não foram prestados na forma exigida no contrato.

Aduz que violando cláusula contratual:
“(i) as Apeladas estavam enviando empregados para atuar nas dependências da associação que não constavam no seu quadro de colaboradores; (
ii
) os vigilantes armados disponibilizados pelas Apeladas estavam atuando sem
CNV’s
(Carteira Nacional de Vigilante); (
iii
) as apólices de seguro dos vigilantes estavam vencidas, e; (
iv
) a autorização de funcionamento pelo Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça estava vencida”
(ID 204605980, p. 7).

Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, consoante o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos documentos juntados pelas apeladas que os serviços foram satisfatoriamente prestados. Isso porque comprovaram que os funcionários possuíam seguro de vida, assim como os vigilantes apresentavam CNV, não havendo falar em prestação dos serviços por
freelancers
, conforme alega a apelante.

Destaca-se, ainda, que conforme consta do processo n. 1031097-65.2018.8.11.0041, em que a apelante apresenta as mesmas teses analisadas nestes autos, a ora apelada juntou os Certificados Individuais comprovando a contratação da Apólice de Seguro de Vida (ID 19397779).

Consta, ainda, que embora o ex-funcionário Wagner Rocha Silva tenha declarado que trabalhava como vigilante armado sem CNV, assim como seus pares, sua CNV foi anexada aos autos, demonstrando sua formação em 27.10.2012, conforme ID 19397778.

Frisa-se, ainda, que o modelo de crachá utilizado pelos
ex-vigilantes
, atende aos requisitos exigidos pela Polícia Federal, conforme demonstrado nos memoriais finais pela ora apelada no bojo do referido processo (ID 99868135).

Ademais, em que pese a apelante sustente que a má prestação dos serviços pelas apeladas tenha colocado em risco a segurança dos associados e demais frequentadores do loteamento, não juntou aos autos nenhum registro de ocorrência, tanto no livro de registros do condomínio quanto perante autoridade policial.

Logo não há demonstração de qualquer ação danosa por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência supostamente praticada pelas apeladas. Ao contrário, conforme documento constante das
contrarrazões, a própria apelante atestou que as apeladas prestam seus serviços com excelência (ID 204605998, p. 3).

Ressai, ainda, dos autos da ação supracitada que, ao contrário do que alega a apelante, as apeladas apresentaram os documentos solicitados através de e-mails (ID 19397747, 19397746 e 19397743).

A apelante sustenta, ainda, a ausência de exigibilidade do reajuste cobrado unilateralmente nas notas fiscais n. 397 e 1203, uma vez que o reajuste não foi aceito, bem como inexistiu qualquer celebração de termo aditivo, devendo tais cobranças serem afastadas e a execução extinta.

Novamente, sem razão.

O contrato juntado nos autos da execução n. 1022934-96.2018.8.11.0041 (ID 14393278)
e nestes autos no ID. 204608241
, prevê a ocorrência de reajuste anual do valor da mensalidade
todo
mês de janeiro,
“podendo haver alteração, pelo índice do Dissídio Anual e Convenção dos vigilantes de Mato Grosso
e também
o IGPM para os Insumos, no momento da publicação do respectivo dissídio”
, através de aditivo ao contrato (§§ 1o e 2o da cláusula oitava).

Portanto, não há falar em alteração unilateral do contrato, mormente considerando que, conforme afirmado pela própria apelante, o dissídio anual da categoria de vigilantes foi publicado em março/2018 e o aditivo relativo ao reajuste foi-lhe enviado em abril/2018.

Assim, em observância à
pacta sunt servanda
, a cobrança do reajuste pela apelada deve ser considerada legítima e legal.

Em outro ponto, a
apelante requer o
afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
(
fixados em 10% do valor atualizado da causa),
ante a decretação de revelia das apeladas
,
uma vez que “
não houve prestação de serviços advocatícios pelo patrono da parte
contrária até a sentença do feito”
, ou, subsidiariamente pela redução de seu valor.

Com razão.

Isto porque, d
e fato, correndo o processo à revelia, não cabe impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o demandado saia vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, sob pena de contrariar a lógica do próprio instituto.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO.

1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.

3. Recurso especial não provido.
”
(
REsp n. 1.403.155/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 23/11/2018.)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE T ́TIULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU DEFESA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial
improvido.
” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 286.388 - SP (2000/0115297-1) MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010170-78.2018 .8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Importante ressaltar que, segundo a
jurisprudência do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância de origem.

Vejamos:

“
[...]
os honorários recursais carecem de autonomia e de existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente.
Portanto, na hipótese de reforma da decisão anterior (ainda que em mínima parte), já não há os honorários de sucumbência dantes fixados, mas sim honorários redimensionados ante o novo quadro que se desenha com o provimento (total ou parcial) do Recurso (ainda que, eventualmente, se mantenham os valores dantes fixados)
.
”
. (Informaç
ão extraída do inteiro teor do acórdão - REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 21/12/2023.) (destaquei)

Quanto ao pleito das apeladas de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não merece prosperar. Isso porque a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Assim, ante a ausência de demonstração da ocorrência de ao menos uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, a pretensão das apeladas revela-se descabida. Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – [...]– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO. [...] A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.”
(TJ-MT 10185732320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS E DANO MORAL – [...] - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10094641020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso,
apenas para reformar a sentença excluindo a condenação em honorários de sucumbência em favor das ora apeladas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025